Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Apelação cível – Consumidor – Fraude bancária – Fortuito interno – Repetição – Dano moral.
1. A repetição em dobro depende de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se constata no caso sub judice.
2. A compensação do dano moral deve ser assegurada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00, considerando que os sucessivos e prolongados descontos indevidos recaíram sobre verba alimentar (benefício previdenciário).